Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA 267/STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. Nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança revela-se incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, abrindo a jurisprudência margem para sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável, hipótese não verificada.